Tribunal: CARF
Processo: 15504.731965/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731965/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
COMERCIAL RIO FORTE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731965/2013-77
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 213 e ss).
Pois bem. O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo
número 15504.731965/2013-77, e refere-se ao lançamento identificado pelo DEBCAD
37.402.988-1, destinado à cobrança das contribuições patronais (C. Ind/adm/aut., Empresa e
SAT/RAT), no valor de R$ 85.334,65, e respectivos acréscimos legais; e pelo auto de infração
identificado pelo DEBCAD 37.402.989-0, destinado à cobrança das contribuições para Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), no valor de R$ 23.297,41, e respectivos
acréscimos legais.
O relatório fiscal foi juntado às fls. 23/25 dos autos.
Informa a Auditoria:
[...] 2) Os Autos de Infração – AI por descumprimento de obrigações principais dos
quais este relatório é parte, têm por finalidade apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais não recolhidas aos cofres públicos, tendo em vista que a empresa
foi excluída do SIMPLES em 01-01-2008, conforme se verifica em tela anexa. Desta
forma, a empresa confessou em GFIP os valores pagos a seus segurados, mas não
efetuou o recolhimento da cota patronal, do Gilrat e da contribuição para outras
entidades – terceiros.
(...)
3- Os levantamentos a seguir discriminados compõem os créditos dos quais este
relatório é parte, relativamente à contribuição previdenciária parte patronal de segurados
empregados e contribuintes individuais e a contribuição para outras entidades –
Terceiros incidentes sobre valores pagos a título de remuneração, cujos valores foram
confessados em GFIP e registrados na folha de pagamento, relativo a segurados
empregados e contribuintes individuais.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

Os valores foram tributados com as alíquotas de 20% cota patronal, 1,0% de risco
ambiental do trabalho – GILRAT e 20% parte patronal de contribuintes individuais,
além de 5,8% referente a outras entidades – Terceiros.
(...)
4- Ressaltamos que nas competências relativas ao ano de 2008 até 11/2008 cujos fatos
geradores da contribuição previdenciária antecedem as alterações instituídas pela Lei
11.941/20009 foi aplicada a multa de 24%, junto com a autuação pelo código de
fundamentação legal 68 (valores não declarados em GFIP) comparada com a multa de
ofício de 75%, utilizando as condições mais benéficas para o contribuinte como
determina o código tributário nacional – CTN, art. 106, como se pode verificar em
planilha anexa comparativa das multas aplicadas. No caso em tela, as condições
mais benéficas foram à aplicação da multa de ofício de 75% que foi a mais benéfica em
todas as competências. Nas contribuições devidas relativas a terceiros, a multa é de
24%.
Nas folhas. 32/33 consta planilha do SAFIS onde são comparadas as penalidades
impostas pela legislação revogada e pela nova legislação.
O Contribuinte foi intimado pelos Correios em 29/11/2013, conforme é possível
verificar na fl. 4, tendo ingressado com a defesa de fls. 124/156, protocolada em 31/12/2013,
como consta na fl. 124. Eis a síntese das alegações:
1. Assinala o Contribuinte que não se mostra razoável exigir do Autuado débito
fiscal com elevadas multas e encargos, muito menos justo atribuir aos seus
correspondentes sócios a prática de sonegação e de crime contra a ordem
tributária. Discorre o Impugnante sobre o princípio da razoabilidade.
2. Argumenta o Impugnante que foi excluído do regime especial simplificado, e
após a referida exclusão cumpriu, com rigor, as obrigações principais e acessórias
decorrentes do novo regime tributário a que ficou sujeito após a saída do Simples.
3. Assevera o Impugnante que todos os valores pagos a título de remuneração foram
declarados/confessados ao Fisco.
4. A eventual inadimplência se deveu às dificuldades financeiras experimentadas
por grande parte do empresariado deste País.
5. Entende o Contribuinte que o crédito fiscal apurado já foi atingido pela
decadência, nos termos do disposto no artigo 150 § 4o do Código Tributário
Nacional.
6. Outro argumento apresentado foi o de que a multa cobrada é totalmente ilegal e
confiscatória, chegando ao absurdo de se aproximar do quantum supostamente
devido no auto de infração.
7. Entende o Impugnante que a taxa SELIC não pode ser utilizada na correção dos
créditos devidos à Receita Federal do Brasil, asseverando que este é o
entendimento do STJ.
8. Assinala o Impugnante que a Representação Fiscal Para Fins Penais deverá ser
suspensa e nesta condição permanecer enquanto não constituído definitivamente
o crédito tributário supostamente apurado. Aduz o Impugnante que a referida
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

representação deve ser cancelada em razão da ausência dos fatos tipificados na
norma invocada pela autoridade administrativa.
9. Solicita o Impugnante que lhe seja deferida a juntada de documentos, em
momento posterior à apresentação de sua impugnação.
10. Requer o Impugnante a realização de perícia, indicando assistente técnico e
apresentando o seguinte quesito:
Favor esclarecer o n. Perito, com fundamento no conjunto documental que está a
instruir o PAF no 15504.731965/2013-77, bem assim, com amparo em
documentos e outros elementos a serem oportunamente fornecidos pela
IMPUGNANTE e pela Administração:
I – se a constituição do crédito fiscal obedeceu o prazo regulamentar previsto no
§ 4o do Art. 150 do CTN.
Acompanham a impugnação: comprovante de inscrição e de situação cadastral no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fl. 157); termo de autenticação, emitido pela Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, referente a certidão de inteiro teor, desacompanhado da
certidão autenticada (fl. 158); requerimento efetuado perante a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais para alteração de dados da empresa Comercial Rio Forte Ltda – ME (fl. 159);
alteração contratual (fls. 160/162); procurações e documentos de identifcação (fls. 163/168);
telas do sistema comprot com dados dos processos
15504.731965/2013-77
e
15504.732004/2013-80 (fl. 169/170); envelope de correspondência remetida pela Auditoria
Fiscal para a empresa autuada (fl. 171); tela dos Correios (sistema de rastreamento) com a data
do recebimento da intimação dos lançamentos fiscais (fl. 172); cópias relativas aos lançamentos
fiscais (fls. 173/201);cópia de decisão do CARF (fls. 202/209).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 213 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Competência para apreciar Representação Fiscal Para Fins Penais.
A instância administrativa não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Pedido de apresentação de prova documental após a apresentação da impugnação.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

Realização de perícia. Descabimento.
A realização da perícia só se justifica quando o deslinde das questões propostas exija
conhecimentos especializados, que não façam parte daqueles normalmente utilizados
pela Auditoria Fiscal, ou pelo órgão julgador.
Pedido de revisão dos acréscimos legais. Descabimento.
Uma vez constatado que o cálculo dos acréscimos legais foi efetuado de acordo com as
prescrições do legislador, não cabe ao julgador administrativo efetuar a revisão do
referido cálculo, pois, em razão do princípio da legalidade, tem o dever de acatar as
determinações impostas pela lei (em seu sentido lato), não podendo dela se afastar, sob
pena de ser responsabilizado por esse ato.
Declaração de débitos ao Fisco. Inocorrência.
Considera-se que o Contribuinte não declarou seus débitos ao Fisco quando, embora
tenha consignado nas GFIP as bases de cálculo das contribuições devidas, informou
nos referidos documentos, de forma indevida, ser optante do Simples Nacional.
Prazo de decadência.
O parágrafo 4o, do artigo 150, do CTN estabelece um prazo decadencial específico
para o lançamento por homologação: cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador.
Todavia, o prazo referenciado não se aplica a todos os casos de lançamento por
homologação, pois o mesmo § 4o do artigo 150 do CTN estabelece “in fine” uma
exceção: salvo se comprovada a ocorrência dolo, fraude ou simulação.
Nessa última hipótese, o prazo decadencial deverá ser apurado pela regra geral
estabelecida pelo artigo 173, inciso I do CTN,: o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Competência para apreciação de alegação de inconstitucionalidade da legislação que
fundamenta o lançamento fiscal.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Cabimento da aplicação da taxa Selic aos débitos tributários.
A partir de 1o de abril de1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 239 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Representação Fiscal para Fins Penais.
O sujeito passivo alega que a representação fiscal para fins penais não teria
suporte normativo, na medida em que o mero inadimplemento das contribuições não configuraria
a tipicidade do delito para fins de representação criminal junto ao Ministério Público.
A esse respeito, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em tese,
de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins
Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

3. Alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária.
Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, e argumenta
ferimento de princípios constitucionais e legais em relação à exigência consubstanciada no
presente lançamento, inclusive em relação à multa aplicada.
Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, não serão examinadas as questões sobre a inconstitucionalidade e
legalidade da legislação tributária aventadas pelo sujeito passivo.
4. Preliminar.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega que a Administração Pública deve acatar
e respeitar os princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, sob pena de
nulidade.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

A começar, a alegação é genérica, de modo que o sujeito passivo sequer aponta
quais as supostas violações cometidas pela fiscalização, tornando sua alegação desprovida de
solidez e insuficiente para infirmar o trabalho fiscal.
Para além do exposto, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi
motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na
acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente
ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto
de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Entendo, pois, que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
5. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Conforme narrado, a exigência em epígrafe diz respeito às contribuições sociais
não recolhidas aos cofres públicos, tendo em vista que a empresa foi excluída do SIMPLES
em 01-01-2008. Desta forma, a empresa confessou em GFIP os valores pagos a seus
segurados, mas não efetuou o recolhimento da cota patronal, do Gilrat e da contribuição
para outras entidades – terceiros.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu que o sujeito
passivo teria agido com intuito doloso de ocultar a ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual,
decidiu por aplicar a regra prevista no art. 173, I, do CTN, não cabendo a alegação de que parte
do lançamento estaria decaída.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 29/11/2013 (e-fl. 04).
Em relação à alegação acerca da decadência do crédito tributário, tenho
posicionamento coincidente com o adotado pela decisão recorrida, eis que o comportamento
adotado pelo sujeito passivo, revela que ele agiu com intuito doloso de ocultar a ocorrência do
fato gerador, devendo ser aplicada, portanto, a regra prevista no art. 173, I, do CTN.
A propósito, conforme bem decidido pela DRJ:
[...] 26.5. Ora, conforme verificou-se acima, após ter sido excluída do Simples em
01/01/2008 (informação consignada no relatório fiscal na fl. 23), a empresa autuada
elaborou suas GFIP com a informação de que se tratava de empresa filiada ao Simples
Nacional. Tal fato, como demonstrei acima, evitava que os sistemas da Receita Federal
do Brasil identificassem as falhas de recolhimento da Comercial Rio Forte, bem como
impede que as GFIP emitidas possam ser consideradas como confissão de dívida, em
relação às contribuições patronais e para Terceiros.
26.6. Trata-se de comportamento doloso - pois o Autuado tinha conhecimento de sua
exclusão do regime especial simplificado de tributação – e que tinha evidentemente por
objetivo evitar a tributação, dificultando o conhecimento por parte do Fisco da falta de
recolhimento das contribuições patronais e para Terceiros.
26.7. O dolo do Contribuinte fica mais caracterizado quando se constata que até o ano
calendário 2007 ele elaborou suas declarações de rendimentos pelo regime do Simples,
e a partir do ano calendário 2008 passou a declarar pelo regime do lucro presumido.
26.8. Trata-se de procedimento inegavelmente doloso, pois nas Declarações de
Rendimentos de Pessoa Jurídica a Comercial Rio Forte informava estar submetida ao
regime do lucro presumido e nas GFIP declarava estar submetida ao regime do Simples.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

26.9. Deve, pois, o prazo decadencial do crédito fiscal ora apreciado ser apurado
mediante a regra geral imposta pelo artigo 173 do CTN: cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
26.10. Pelos critérios da regra geral, o prazo decadencial da competência mais antiga do
lançamento fiscal – 01/2008 – teria início em 01/01/2009 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito fiscal poderia ter sido exigido) e findaria em
31/12/2013 (último dia em que o lançamento poderia ser efetuado). Dessa forma,
constato que os lançamentos fiscais ora apreciados foram constituídos através da
intimação do Contribuinte em 29/11/2013, antes portanto de findo o prazo de
decadência.
26.11. Fica, pois, constatada a improcedência da alegação.
Assim, entendo que o comportamento adotado pelo sujeito passivo justifica a
utilização da regra geral do art. 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência do
crédito tributário, ainda que parcial.
Dessa forma, afasto a alegação acerca da decadência do crédito tributário.
6. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que não se mostra razoável a
exigência de débito fiscal com elevadas multas e encargos, muito menos atribuir aos seus
correspondentes sócios a prática de sonegação e de crime contra a ordem tributária.
Pontua, ainda, que após a exclusão do Simples iniciou, com extrema dificuldade,
mas com compromisso e responsabilidade, os pagamentos no regime a partir daí adotado,
cumprindo, com absoluto rigor, suas obrigações, sejam principais e/ou acessórias.
Alega, genericamente, que teria declarado/confessado, a tempo e modo, todos os
valores por ela pagos a título de remuneração a seus empregados e prestadores de serviço, não
devendo prosperar a acusação fiscal.
Argumenta, ainda, que em nenhum momento e de nenhuma forma, seja tácita
e/ou expressa, pretendeu se eximir do cumprimento de suas obrigações, de modo que a eventual
inadimplência foi em razão das dificuldades financeiras, realidade, infelizmente, experimentada
por grande parte do empresariado deste País.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não há qualquer previsão legal de dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias em razão de dificuldades financeiras do contribuinte.
Ademais, o fato de o sujeito passivo declarar, de forma correta, em suas GFIP’s,
do ano-calendário de 2008, a base de cálculo das contribuições devidas, isso não significa que os
salários-de-contribuição consignados nas GFIP tenham sido ofertados à tributação, já que o
sujeito passivo consignou naqueles documentos, de forma indevida, o código de optante pelo
Simples, mesmo após ter sido excluído do regime especial simplificado.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

No presente caso, caberia ao impugnante o ônus da prova em contrário, que só
seria cumprido mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos,
comprovando, de forma consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento,
ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora, o que não foi realizado
no presente processo administrativo fiscal.
Em outras palavras, note-se, pois, que o contribuinte, de sua parte, não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento
de prova no sentido de infirmar os valores apurados pela auditoria fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Fato é que as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão desacompanhadas de
provas, tendo o sujeito passivo apresentado sua insatisfação de forma genérica, sem identificar
de forma precisa os valores que entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem genéricas,
estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
7. Alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade das multas e juros aplicados.
O recorrente também requer o afastamento das multas e juros aplicados, por
entender que seriam extremamente elevados, estando a exigência eivada de ilegalidade e
inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007. Ademais, cabe destacar que não
houve lançamento de multa qualificada de 150% no presente lançamento.
Para além do exposto a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já
pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da
Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJ de 25/11/2009).
Dessa forma, sem razão ao recorrente, não sendo possível acatar o pleito de
redução nos valores de multas e juros de mora, requeridos genericamente pelo contribuinte.
8. Do pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos e perícia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Ademais, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em outubro de 2014 e,
até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer documento
complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Com relação ao pedido de perícia formulado pelo recorrente, destaco que sua
realização somente se justificaria na hipótese de necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de
esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram suficientemente demonstrados pelas provas
aportadas ao processo, não sendo essa a hipótese dos autos.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731965/2013-77

Nesse desiderato, destaco que o pedido de conversão do julgamento em diligência
para que a Receita Federal averigue os fatos narrados ou eventual pedido de produção de prova
pericial, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o
de comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso de deduções de despesas médicas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas das deduções pleiteadas, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
E, ainda, não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla
defesa, eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Portanto, sem razão ao sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 321
DF CARF MF
Original